Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-64.2022.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002412-64.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IVANETE MEZOMO DA SILVA - CPF: 823.177.041-00 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

2.
Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.
A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo obscuridade/contradição/omissão ou erro material, no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

4.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
que
manteve a sentença de parcial procedência prolatada em primeiro grau.

A parte embargante requer a reforma do acórdão para, “ipsis litteris”:

(....)

“
Por fim, acolhidos os presentes embargos de declaração, e convencendo-se os Magistrados dos argumentos ora debatidos, requer lhe seja atribuído efeito modificativo para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, ratificando a sentença do Juízo do Primeiro Grau, e CONDENAR a Reclamada, a obrigação de fazer, para que o percentual de 30% (trinta por cento) do Adicional de Insalubridade atribuído pela Portaria n. 1.124, de 20 de julho de 2021, seja aplicado sobre o Vencimento base pessoal da Reclamante, nos termos do artigo 180, III, da Lei Complementar n. 006, de 21 de junho de 1994.

Outrossim, CONDENAR a Reclamada, ao pagamento retroativo do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento ou Salário-base pessoal da Reclamante, também, ao pagamento das diferenças a menor sobre o 13º (décimo terceiro) salário, iniciando em julho de 2021 e por todo o período em que tramitar a ação, com juros e correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagos.

Requer, também, a condenação da Reclamada ao pagamento das despesas processuais (art. 82, §2º, CPC) e honorários advocatícios (art. 85, CPC), estes no patamar de 20% do valor da condenação ou da causa.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023